Tribunal: TJMT
Processo: 0008054-84.2012.8.11.0055
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008054-84.2012.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[FRANCIELI FATIMA DE CAMARGO - CPF: 998.178.451-68 (APELADO), ALECANDRA COSTA DE ASSIS - CPF: 861.904.231-91 (ADVOGADO), SILVESTRE LOPES DE SOUZA - CPF: 325.934.061-00 (APELANTE), CELSO ROBERTO VIEIRA - CPF: 411.552.701-34 (ADVOGADO), IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES - CPF: 024.657.021-06 (ADVOGADO), HEBER MARIANO GONCALVES - CPF: 034.859.501-81 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ARIANE CAROLINA VIEIRA - CPF: 038.449.101-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO, EM EM CONSEQUENCIA DECLAROU A INCOMPETÊNCIA DA CAMARA E DETERMINOU A REMESSA A UMAS DAS CAMARAS DE DIREITO PRIVADO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MATERIAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRANSITO- COLISÃO DE MOTOCICLETA EM CAMINHÃO PARADO POR PROBLEMA MECÂNICO NA RODOVIA- MORTE DA PASSAGEIRA DA GARUPA- LESÕES GRAVES NA MOTOCICLISTA CONDUTORA. TRECHO DE LIGAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA E A UNEMAT- RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO AFASTADA POR AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA - APELO DO ESTADO PROVIDO PARA JULGAMENTO DE IMPROCEDENCIA DA AÇÃO QUANTO A RESPONSABILIZAÇÃO DO ENTE PÚBLICO- RECURSO DE SIVESTRE LOPES DE SOUZA QUE DEVE SER ANALISADO POR UMA DAS CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO.

1.

Ausente o nexo de causalidade entre ação/omissão do
Estado
e o dano sofrido pela vítima, dever de indenizar não caracterizado.

2. Reconhecida no apelo a responsabilidade do Estado no dever de indenizar, falece de competência a Câmara de Direito Público analisar o recurso da pessoa física em que figurava como litisconsorte.

3. Afastada a responsabilidade do Estado o julgamento do recurso remanescente compete a uma das Câmaras de Direito Privado deste Sodalício.

R E L A T Ó R I O

Apelante: Silvestre Lopes de Souza

Apelante: Estado de Mato Grosso

Apelada: Francieli Fatima de Camargo

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelações Cíveis
interpostas por
Silvestre Lopes de Souza
(ID 73284549 – Pág. 1 a 10) e
Estado de Mato Grosso
– SINFRA (ID 73286019), respectivamente, em face da sentença proferida pelo juízo da
4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra
, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Estéticos n° 0008054-84.2012.8.11.0055
, ajuizada por
Francieli Fatima de Camargo
contra os apelantes, devido ao acidente de trânsito ocorrido em 22/09/2009, na Rodovia 358/MT, no trecho de Tangará da Serra/MT a UNEMAT.

A sentença foi julgada parcialmente procedente para condenar os requeridos/apelantes a pagar à parte demandante indenização por danos materiais no valor de R$ 1.471,20 (mil quatrocentos e setenta e um reais), R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais e R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por dano estético, com as correções pertinentes, mais honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação. (ID 73286006 – Pág. 48 a 60)

Nas razões recursais,
SILVERIO
, condutor do caminhão no qual a motocicleta da apelada colidiu, alega que se houvesse acostamento na Rodovia o acidente não teria ocorrido, que tomou todas as precauções que lhe competiam, que se há responsabilidade civil deve ser imputada com exclusividade ao Estado devido ao comportamento omissivo do dever de conservação da via.

De forma alternativa, pretende o reconhecimento da culpa exclusiva da vítima, considerando que a motocicleta colidiu com o veículo parado e devidamente sinalizado, e ainda, a redução do valor das indenizações, pois é pessoa idosa, enfrenta dificuldades financeiras, problemas de saúde, e não tem condições de arcar com o pagamento.

Contrarrazões ao recurso de apelação do requerido Silvestre apresentado pela parte autora ao ID 73286018 – Pág. 1 a 8, pugnando a manutenção do julgado e majoração dos honorários advocatícios na fase recursal.

Em seu recurso, o ESTADO DE MATO GROSSO aduz ausência do nexo causal entre a conduta/omissão de qualquer agente estadual com o acidente, que não há obrigatoriedade em fazer acostamento nas rodovias, e inobstante, havia acostamento de 1,0 metro, o que era suficiente para que o caminhoneiro estacionasse sem causar riscos a terceiros.

Pontua que, se não há obrigatoriedade legal em fazer acostamento ao longo de todas as rodovias estaduais não pode ser condenado a pagar vultuosas quantias a título de indenização.

De outra sorte, alega que restou demonstrada a
culpa exclusiva
do motorista em não observar as normas de transito (sinalização), e da condutora da motocicleta na direção sem atenção, pois colidiu na traseira do caminhão e não guardou a distância necessária para evitar a batida. Requer declaração de concorrência de culpas entre o motorista do caminhão e a pilota da motocicleta, com consequente exclusão da sua responsabilidade.

Assegura que de acordo com os fatos pode ser condenado ao pagamento máximo de 5% (cinco por cento) do valor arbitrado pela indenização, que deve ser abatido o valor recebido pela autora por indenização do DPVAT, que não há que se falar em reembolso das despesas médicas por cobrança de despesas não relacionadas ao acidente.

Diz ainda que, não há dano estético indenizável, que a apelada é pessoa de parcos recursos, que as indenizações não podem gerar o enriquecimento indevido em detrimento da Administração Pública, cabendo a redução dos valores das indenizações, reforma quanto aos juros de mora e correção do crédito.

Contrarrazões ao recurso de apelação do Estado de Mato Grosso apresentado pela parte autora ao ID 73286026, pugnando a manutenção do julgado e majoração dos honorários advocatícios na fase recursal.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

- Da ausência de parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

Observa-se que estes autos não foram encaminhados para o Órgão Ministerial, carecendo de parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

Todavia, repetidas as manifestações do referido órgão em casos similares, alegando ausência de interesse público ou social justificador da participação processual do Ministério Público, inclusive foi esse o parecer exarado pela Promotoria quando instada a manifestar em primeiro grau de jurisdição. (ID 73286004 - Pág. 19 a 20)

Diante disso, dispensa-se a manifestação da Procuradoria, passando-se a análise do feito.

MÉRITO

Como relatado, cuida-se de
Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Estéticos
devido a acidente de transito ocorrido em 22 de setembro de 2009, quando
FRANCIELI FATIMA DE CAMARGO

(autora/apelada) e
PATRICIA DE LARA BUCMAIER
(vítima fatal do acidente) se deslocavam de Tangará da Serra/MT para UNEMAT, de motocicleta (Honda CG/Titan 150), pela Rodovia MT/358, por volta das 19h, e colidiram em um caminhão VOLVO 340, de propriedade de
SILVESTRE LOPES DE SOUZA
, que se encontrava parado na pista de rolamento.

Após toda instrução processual, com regular observância do contraditório e ampla defesa, produção de perícia médica judicial para apurar o dano estético (ID 73286006 – Pág. 35 a 36), audiência de instrução com oitiva das partes e testemunhas (ID
73286005 - Pág. 27 a 34 e 73286007 - Pág.1 a 73286008 – Pág. 1, 2 e 3
), juntada da sentença criminal proferida nos autos n° 5934-39.2010.811.0055, código 126972 (ID73286005 – Pág. 49 a 73286006 – Pág.1), a qual reconheceu a responsabilidade do motorista do caminhão, o magistrado de primeiro grau proferiu sentença neste feito, sendo a seguinte parte dispositiva:

“(...) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos feitos por Francieli Fatima de Camargo para CONDENAR Silvestre Lopes de Souza e Estado do Mato Grosso – Sinfra (Secretaria de Infraestrutura) a pagar à parte demandante indenização por danos materiais no valor de R$ 1.471,20 (mil quatrocentos e setenta e um reais), R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a titulo de danos morais e R$ 20.000,00 (vinte mil reais) de dano estético.

No valor pertinente aos danos materiais, estes deverão ser acrescidos de correção monetária desde a data do pagamento e de juros moratórios contados a partir da citação.

Diante da sucumbência, condeno os demandados a pagar as custas, despesas processuais e verba honorária do patrono do autor, fixada em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil/2015, considerando os termos da Súmula 326 do STJ.”

- DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO

O
Estado de Mato Grosso
interpôs o apelo pugnando pela reforma da sentença, alegando que não concorreu para o fato lesivo, que foi causado por culpa de motorista do caminhão e/ou da própria vítima.

O Supremo Tribunal Federal firmou interpretação de que a responsabilidade objetiva prevista no § 6o do art. 37 da Constituição Federal também abrange as condutas omissivas do Poder Público.

Esse entendimento foi reafirmado no julgamento do RE 841526, submetido ao regime de Repercussão Geral (tema 592), no qual se estabeleceu a tese de que “
Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento”.

Na ocasião, o Ministro Luiz Fux ponderou, diante da controvérsia, que
“
a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem se orientando no sentido de que a responsabilidade civil do Estado por omissão também está fundamentada no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, ou seja, configurado o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo particular e a omissão do Poder Público em impedir a sua ocorrência
-
quando tinha a obrigação legal específica de fazê-lo - surge a obrigação de indenizar, independentemente de prova da culpa na conduta administrativa”.

Tal posicionamento foi ratificado no acórdão de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, vejamos:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR CONDUTA OMISSIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXAME DE MATÉRIA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 279/STF. 1.
Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a responsabilidade civil – ou extracontratual – pelas condutas estatais omissivas e comissivas é objetiva, com base na teoria do risco administrativo
. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(RE 499432 AgR, Relator (a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 21/08/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-197 DIVULG 31-08-2017 PUBLIC 01-09-2017)

Portanto à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a responsabilidade do Estado é sempre objetiva.

Tratando-se de omissão,
deve haver também a obrigação legal específica de agir para impedir a ocorrência do resultado danoso, bem como ser possível no caso concreto essa atuação
.

Além disso, a responsabilidade civil do poder público não se sustenta sem que seja comprovada a relação de causalidade entre o evento e uma conduta àquele atribuída, caso contrário seria transformado, indevidamente, no grande “segurador universal”:

Ademais, solução diversa conduziria a absurdos. É que, em princípio, cumpre ao Estado prover a todos os interesses da coletividade. Ante qualquer evento lesivo causado por terceiro, como um assalto em via pública, uma enchente qualquer, uma agressão sofrida em local público, o lesado poderia sempre arguir que o “serviço não funcionou”. A admitir-se responsabilidade objetiva nessas hipóteses, o Estado estaria erigido em segurador universal! Razoável que responda pela lesão patrimonial da vítima de um assalto se agentes policiais relapsos assistiram à ocorrência inertes e desinteressados ou se, alertados a tempo de evitá-lo, omitiram-se na adoção de providências cautelares. Razoável que o Estado responda por danos oriundos de uma enchente se as galerias pluviais e os bueiros de escoamento das águas estavam entupidos ou sujos, propiciando o acúmulo da água. Nestas situações, sim, terá havido descumprimento do dever legal na adoção de providências obrigatórias. Faltando, entretanto, este cunho de injuridicidade, que advém do dolo, ou da culpa tipificada na negligência, na imprudência ou na imperícia, não há cogitar de responsabilidade pública.
(MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo . 31.ed. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 1033).

[...] a teoria do risco administrativo embora dispense a prova da culpa da Administração, permite que o Poder Público demonstre a culpa da vítima para excluir ou atenuar a indenização. Isto porque o risco administrativo não se confunde com o risco integral. O risco administrativo não significa que a Administração deva indenizar sempre e em qualquer caso o dano suportado pelo particular; significa apenas e tão somente, que a vítima fica dispensada da prova da culpa da Administração, mas esta poderá demonstrar a culpa total ou parcial do lesado no evento danoso, caso em que a Fazenda Pública se eximirá integral ou parcialmente da indenização.
(MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 29. ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 627).

Do “Boletim de Acidente de Trânsito” inserido ao ID 73286002 – Pág. 146 e 147 (extraído com clareza dos autos n° 0007187-62.2010.8.11.0055 - ID 79502028 – Pág. 36) verifica-se que a autoridade policial compareceu no local antes do acidente, certificou que caminhão estava parado sem sinalização adequada e a causa do acidente foi “imprudência”.

Da narrativa deduz-se que o acidente ocorreu por conta de pessoa estranha à Administração Pública, ou seja, não derivou de ação ou omissão do ente público, mas sim de terceiro – que “supostamente” deu causa efetiva ao evento.

De acordo com Sergio Carvalho Filho, “
as causas que excluem o nexo causal (força maior, caso fortuito, fato exclusivo da vítima e de terceiro) excluirão também a responsabilidade objetiva do Estado.
Afirma, ainda, que o Estado não reponde objetivamente pelo fato exclusivo da vítima ou de terceiro, doloso ou culposo, porque tais eventos não são causados por sua atividade.

No tocante a expressão “terceiros”, refere Sergio Carvalho Filho em sua obra:

“A segunda conclusão a ser destacada está relacionada com o vocábulo terceiros, constante do texto em exame. “
Terceiro” indica alguém estranho à Administração Pública, alguém com o qual o Estado não tem vínculo jurídico preexistente
. Logo, o § 6o do art. 37 da Constituição refere-se à responsabilidade extracontratual do Estado. Não incide nos casos de responsabilidade contratual, porque aquele que contrata com o estado não é terceiro.”
(
Carvalho Filho, Sergio
.
Programa de responsabilidade civil
. 9 Ed., São Paulo: Atlas, 2010, p. 251,)
Destaquei.

O dano é incontroverso, mas a ocorrência se deu em razão da “culpa de terceiro”, e não de ação ou omissão do ESTADO DE MATO GROSSO.

Em razão disso não é possível imputar a culpa pelo acidente ao Poder Público, não havendo responsabilidade civil por ausência de nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano ocorrido.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO
. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM VEÍCULO (VAN) DE PASSEIO DE PROPRIEDADE DO ENTE PÚBLICO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTRO MUNICÍPIO. MOTORISTA QUE COLIDIU NA TRASEIRA DO CAMINHÃO.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO POR ATO COMISSIVO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. ART. 37, § 6o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RESPONSABILIZAÇÃO QUE PODE SER ELIDIDA QUANDO HOUVER PROVA CLARA E CONCRETA DA EXISTÊNCIA DE CAUSAS DE EXCLUDENTES
.
ACIDENTE OCASIONADO PELO MOTORISTA DO CAMINHÃO QUE ADENTROU DE INOPINO NA PISTA DE RODAGEM SEM SE ATENTAR AO FLUXO DE VEÍCULOS QUE VINHA EM SUA DIREÇÃO ONDE ESTAVA LOCALIZADO O VEÍCULO DO MUNICÍPIO
. ESTRADA QUE LIGA CAMPO LARGO A CURITIBA AOS PÉS DA SERRA. ALTO FLUXO DE VEÍCULOS. INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 34 E 36 DO ALUDIDO CÓDEX.
MUNÍCIPE QUE NÃO PODE SER RESPONSABILIZADO PELA CONDUTA DE TERCEIROS. ENTE PÚBLICO QUE NÃO É SEGURADOR UNIVERSAL
. INAPLICABILIDADE, AO CASO, DA SÚMULA 187 DO STF E ARTIGOS 734 A 736 DO CÓDIGO CIVIL.
REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA NÃO PREENCHIDOS. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL EVIDENCIADA. FATO DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR
. SENTENÇA REFORMADA. CITA PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA. DENUNCIAÇÃO A LIDE PREJUDICADA. CONDENAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS, EXCETO A TAXA JUDICIÁRIA. HONORÁRIOS ARBITRADOS EM R$ 1.000,00 (MIL REAIS). RECURSO DO MUNICÍPIO DE GOIOERÊ CONHECIDO E, NO MÉRITO, PROVIDO.RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.”
(TJ-PR - APL: 00014480220188160084 Goioerê 0001448-02.2018.8.16.0084 (Acórdão), Relator: José Sebastião Fagundes Cunha, Data de Julgamento: 03/11/2021, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 04/11/2021) Destaquei.

Ademais, não há obrigatoriedade legal na construção de acostamento por toda rodovia e o trecho no qual aconteceu o acidente estava em bom estado de conservação, não havendo notícia de buraco ou qualquer outro empecilho por parte do Estado, que tenha dado causa a colisão.

Nesse sentido:

APELAÇÃO –
ACIDENTE DE TRÂNSITO
– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA NÃO CONFIGURADA –
Inexistência da obrigatoriedade legal ou administrativa de instalação de acostamento ao longo de toda a rodovia – Local em que ocorreu o acidente que se encontrava em bom estado de conservação – Ausência de ato comissivo ou omissivo da concessionária que influenciou na ocorrência dos fatos
– Responsabilidade civil do condutor do veículo que atingiu o caminhão da vítima afastada – Ausência de sinalização de emergência pela vítima, que indicasse veículo parado na pista –– Condução do veículo em conformidade com as normas de trânsito, conforme demonstrado pelo laudo pericial – Forte neblina que atingia a região no momento dos fatos, que impediu a visualização do veículo parado na pista – Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-SP - AC: 00003220320158260355 SP 0000322-03.2015.8.26.0355, Relator: Luis Fernando Nishi, Data de Julgamento: 17/10/2019, 32a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2019)

Ausente o nexo de causalidade entre ação/omissão do Estado e o dano sofrido pela vítima, não há dever de indenizar.

DISPOSITIVO

Posto isso,

DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação do ESTADO DE MATO GROSSO, para julgar improcedente a demanda contra o ente público, conforme as razões supraditas.

Decorrido o prazo recursal, remeta-se aos autos para distribuição a uma das Câmaras de Direito Privado para análise do recurso interposto por
Silvestre Lopes de Souza.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022